Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-60.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005775-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO CANTEIRO DE SOUZA - CPF: 969.274.101-04 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0001-86 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTO NÃO ENTREGUE – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PEDRO ANTÔNIO CANTEIRO DE SOUZA
contra a sentença proferida na AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, de no 1005775-60.2018, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida em desfavor de
N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA.,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID n. 49128347, julgou improcedente a demanda, por considerar que os fatos narrados pelo apelante não induzem automaticamente na responsabilização civil da empresa apelada. Condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à demanda, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões de ID n. 49128348, alega que por conta de ter comprado materiais de construção da apelada no valor de R$52,62 (cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) e esta não ter entregue dentro do prazo, fazendo a sua obra restar paralisada, é ato ilegal passível de gerar indenização por danos morais.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial e condenar a recorrida a indenizar-lhe moralmente, bem como ser determinada a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões recursais de ID n. 49128350, a empresa recorrida refuta
in totum
os argumentos do apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do vertente apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme extrai-se dos autos, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais distribuída em razão de a empresa recorrida, supostamente, de forma indevida, não ter entregue materiais de construção adquirido pelo recorrente no valor de R$52,62 (cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), fato que fez a sua obra restar paralisada.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos.:

"Para acolher o pedido formulado, reparacao de danos morais, nao basta que a tese juridica deduzida na inicial esteja correta, e indispensavel a comprovacao da existencia do fato que tenha dado causa a indenizacao, ou seja, que o fato de nao haver ocorrido a entrega da mercadoria no horario aprazado, tenha causado transtornos a pessoa do autor.

A pretensao indenizatoria deduzida pelo autor tem por fundamento fatico suposta ma prestacao de servico por prepostos da empresa re, em razao da nao entrega do produto adquirido pelo autor na data e horario previamente agendado, o que nao restou incontroverso nos autos, alias, fato confirmado pela re, aduzindo que nao entregou o produto diante do nao recebimento do autor em face do atraso de 40 minutos e que em momento algum se negou a efetuar a devolucao do dinheiro, nao o fazendo ate entao em face da renitencia do autor em receber.

A meu aviso, não ficou configurada lesão de natureza moral capaz de gerar a tão decantada indenização por danos morais.

Frisa-se, o autor nao comprovou, em momento algum, os danos morais que alega ter sofrido, onus esse que lhe incumbia, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na realidade, houve mero desencontro, que, mesmo que injusto, não configura, a meu ver, qualquer dano à imagem, à intimidade, à vida privada, à honra ou à dignidade do autor, não passando o ocorrido, no máximo, de um mero dissabor.

Nao ha como negar que a situacao narrada nos autos tenha causado aborrecimentos a ele. Mas dai a caracterizar o acontecido como dano moral indenizavel seria certo exagero.

O sentimento exacerbado de indignacao ou o simples aborrecimento, dissabor e incomodo nao gera tal indenizacao, sendo certo que o mero desencontro de interesses na entrega da mercadoria, sem a demonstracao da ocorrencia de maiores prejuizos, por si so, nao se traduz em dano moral."

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO - COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1o DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
(...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor dado à demanda por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020